Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas.
3. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil
4. Apelação cível conhecida e, no mérito, não provida. Sentença mantida.